Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Ônus probatório. Insuficiência de provas. Culpa concorrente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de danos patrimoniais e custas e honorários da denunciação à lide.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para imputação de culpa ao apelante; e (ii) estabelecer se há culpa concorrente entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O boletim de ocorrência, embora não revele a dinâmica do acidente, não sendo o único instrumento probatório juntado aos autos, é meio idôneo para convicção do magistrado.
4. Ao não juntar prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o réu não se desincumbe de seu encargo probatório.
5. Não há que se falar em culpa concorrente se, em situação de congestionamento causado por afunilamento da via, o caminhão invade a via de veículo de menor porte, causando a colisão.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700393-49.2023.8.07.0019, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/10/2024; TJDFT, APC 20050110658509, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 04/07/2012.